Tribunal: STF
Processo: RHC 205921
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO ATO DESIGNADO. INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES. OITIVA DAS TESTEMUNHAS EFETUADA PELO JUIZ SINGULAR. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO QUE NÃO MACULA SUA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. ALEGADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA PELO ATO PRATICADO EM JUÍZO. HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVII, LII, LIV E LV, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E MANIFESTADO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE CABÍVEL. OMISSÃO NA DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO PREJUÍZO QUE SE REVELOU INCAPAZ DE INVALIDAR A AÇÃO PENAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). 



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.